Tribunal: TJBA
Processo: 0788068-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0788068-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente. O ente fazendário sustenta que a paralisação do feito decorreu da inércia do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), exige a suspensão da execução por até um ano, seguida de arquivamento por mais cinco anos, sem manifestação eficaz da Fazenda Pública.

4. O prazo de um ano para suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal que declare a suspensão.

5. No caso, a Fazenda Pública teve ciência da decisão que julgou procedente em parte a exceção de pré-executividade, o que, nos termos do entendimento consolidado do STJ, deu início ao prazo de suspensão do art. 40 da LEF. Findo o prazo de um ano, passou-se a contar o prazo prescricional quinquenal, que se encerrou. A sentença foi proferida quando já configurado o decurso do prazo, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

6. Não se vislumbra culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas sobretudo do credor, considerando que cabia a este adotar as medidas necessárias ao prosseguimento do feito, em consonância com a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

2. Não se vislumbra culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas sobretudo do credor, com significativa extrapolação do prazo quinquenal, o que se revela inadmissível, à luz do princípio da duração razoável do processo.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0788068-13.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelado
ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.